Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. FRAÇÃO IDEAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ATENUANTE PELA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 545 STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. SÚMULA 26 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto ao princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, verificado que o réu é reincidente, revela-se que o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social não são reduzidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto.

2. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal: a ressocialização.

3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.

4. Nos termos da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão somente poderá ser utilizada para atenuar a pena, na forma prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, se for considerada pelo magistrado sentenciante na formação de seu convencimento.

5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, tendo em vista a circunstância de reincidência do réu, a teor do previsto no art. 33, §3o, do Código Penal, sem que se configure bis in idem.

6. Nada a prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado em apelação, uma vez que, nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

7. Recurso conhecido e desprovido.